Tribunal: TJDFT
Processo: 0723107-96.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723107-96.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA - ME RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. HIPOTECA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CANCELAMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO APLICAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Cédula de Crédito Industrial constitui título executivo extrajudicial e representa, nos termos do artigo 10, caput, do Decreto-Lei no 413/1969, dívida certa, líquida e exigível. 1.1 A prescrição, nesse caso, é regrada pelo artigo 70 do Decreto n.o 57.663/66, Lei Uniforme de Genebra, ou seja, o prazo extingue-se em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida. 1.2. Findado esse prazo prescricional, mesmo com a perda da força executiva do título, ainda é possível a propositura de Ação Ordinária de Cobrança ou de Ação Monitória no interregno de 5 (cinco) anos, segundo dispõe o artigo 206, parágrafo 5o, inciso I, do Código Civil. 2. Como é sabido, a hipoteca é um direito real acessório de garantia, sendo assim, ocorrendo a extinção da obrigação principal, também se extingue a hipoteca, nos termos do artigo 1.499, inciso I, do Código Civil. 3. Não se aplica o Princípio da Causalidade quando se faz necessário o ajuizamento da ação, a fim de se declarar prescrito o débito concernente ao contrato de Cédula de Crédito Industrial, bem como para que fosse determinado o cancelamento definitivo dos gravames dela decorrentes. 4. Não há dúvida quanto à imperiosa necessidade de se remunerar adequadamente os advogados devido ao seu trabalho indispensável à Administração da Justiça, com o cuidado, todavia, de não criar obrigações acessórias desproporcionais, ocasionando enriquecimento sem causa do profissional da advocacia, em desrespeito aos próprios incisos do parágrafo 2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil. 5. Apelações conhecidas e não providas. A recorrente alega que a decisão colegiada encerrou ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, insurgindo-se contra a fixação dos honorários com base no critério da equidade, ante a ausência dos requisitos para tanto e ao argumento de que o valor atribuído a tal título é irrisório. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior a título de paradigmas. Pede a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o apelo especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017